Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PROCESSO MOVIDO CONTRA A OPERADORA DE TELEFONIA. ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS NO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedente os pedidos, que almejavam a condenação da ré, operadora de telefonia, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do prejuízo sofrido com a fraude de terceiro perpetrada em seu dispositivo móvel, que acarretou a contratação indevida de empréstimos bancários, por falhas de segurança na rede móvel disponibilizada pela ré.
2. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte consumidora, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC e art. 42, § 2o, da Lei n. 13.709/18, o que não ocorreu na espécie. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
3. Os serviços prestados pela requerida (telecomunicações) não possuem relação com a suposta ausência de segurança no aplicativo de celular da instituição financeira, que permitiu que terceiro tivesse acesso à conta bancária do autor e efetuasse empréstimos e movimentações. Dessa forma, não se observa, no caso, conexão entre o sinal da rede móvel disponibilizado na linha telefônica da parte autora e as transações financeiras contestadas. Ademais, a ré, operadora de telefonia, sequer possui os dados bancários do consumidor, especialmente as senhas.
4. Na hipótese, não foi observado nos autos, seja pela narrativa do autor ou pelos documentos juntados, qualquer atuação da empresa de comunicação, ainda que de forma omissiva, para a concretização dos danos sofridos pela parte requerente. Assim, estão ausentes 2 (dois) dos elementos da responsabilidade civil, isto é, a conduta e o nexo de causalidade, o que afasta o dever de reparação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.